Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTOR DILIGENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos.
2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
3. Comprovado, no caso concreto, que a demora na citação não decorreu de desídia da parte autora, deve a citação retroagir à data da propositura da ação (Súmula no 106 do STJ).
4. Apelação conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Maioria.